Tribunal: TJES
Processo: 5014391-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014391-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: APOLISMARA LIMA DA ROCHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014391-28.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO
: APOLISMARA LIMA DA ROCHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Em apertada síntese, alega a parte autora que
a ré encerrou de forma unilateral a sua conta corrente, sem prévia comunicação, supostamente motivada por contestação de transação via PIX. Acrescenta que somente tomou conhecimento da atitude da ré quando tentou realizar uma compra por meio de débito e ter esta compra recusada. Ainda em virtude do ocorrido, narra que sofreu desconto no valor de R$ 52,46 (cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos). Nestes termos, requer a condenação da ré por danos morais e materiais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário, com bloqueio e encerramento da conta sem comunicação prévia e sem justa causa; (ii) verificar se o desconto e os alegados transtornos decorrentes do encerramento da conta ensejam reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao analisar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Ao contrário do que afirma a parte ré, não há comprovação de que a autora foi notificada previamente acerca do bloqueio da conta em descompasso com o previsto no art. 12 da Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN nº 2.747/2000, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva (artigo 422 do CC), sendo que inexiste ainda qualquer comprovação dos motivos sustentados pela ré quanto ao bloqueio da conta, mormente porquanto, ao analisar o extrato acostado pela própria ré (ID 46140125 ), não se nota indícios de irregularidade sobre as movimentações bancárias da autora, de modo que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente a regularidade de sua conduta, por força do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC.

6. Assim, considerando que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço (Súmula 479 do STJ), cabe à ré indenizar a autora pelos danos sofridos.

7. Nesse sentido, acertada a reparação material comandada pelo Juízo de origem no tocante à restituição em dobro do desconto de R$ 52,46 (cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) realizado, fixada em estrita consonância com o prejuízo suportado pela autora (art. 944, CC).

8. Por fim, há a configuração do dano extrapatrimonial e, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO
9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)